Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE JUROS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente.

2. A demanda versa sobre revisão de contrato de empréstimo, sob alegação de abusividade de juros. Alega o autor que contratou empréstimo do valor de R$25.941,45, tendo sido compelido a pagar 36 parcelas de R$ 1.370,24. Pretende a adequação do contrato para cobrança de 36 prestações no valor de R$ 1.366,74, além da restituição em dobro do valor cobrado a maior e da quantia vertida a título de seguro, bem como condenação da ré no pagamento de indenização pela falha na prestação de serviços e desvio produtivo.

3. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do Artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, por demandar necessidade de produção de prova pericial.

4. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.

5. No caso em análise, observa-se que o autor busca revisão de contrato firmado com a instituição financeira ré. No entanto, a alegação da aplicação de juros compostos abusivos demanda a realização de perícia contábil, uma vez que os documentos carreados se mostram insuficientes à verificação da aventada ilegalidade. Precedente na Turma: Acórdão 1215649, 07007856120198070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019.

6. Tais os fundamentos, escorreita a sentença que reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.